Tribunal: TJDFT
Processo: 0732856-67.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-10
Data de publicação: 2025-07-28

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. PRIMEIRA FASE. INOCORRÊNCIA DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. EMBARGOS REJEITADOS. PREQUESTIONAMENTO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INOCORRÊNCIA.
1. Embargos de declaração opostos pelo agravante contra acórdão pelo qual rejeitadas alegações de cerceamento de defesa e reconhecido o dever de prestar contas, na primeira fase da ação de exigir contas, sob o fundamento de que ele administrava exclusivamente a sociedade. 1.1. O embargante alegou omissão quanto à falta de intimação sobre documentos juntados em réplica, direito à produção de provas e não apreciação da ata de audiência da prova emprestada, além de contradição sobre a suposta confissão quanto à condução da administração da empresa.
2. Embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual deveria ter se pronunciado o Juiz ou Tribunal de ofício ou a requerimento, ou ainda para corrigir erro material (art. 1.022 do Código de Processo Civil).
3. Omissão consiste no silêncio do órgão julgador sobre pedido formulado pelas partes, questão relevante ou fundamento autônomo e suficiente deduzido no processo. 3.1. O acórdão recorrido analisou expressamente todas as alegações do embargante, inclusive quanto à intimação das partes, admissão da prova emprestada e contexto fático-probatório referente à administração exclusiva da sociedade, levando em consideração ainda o contexto de contexto de violência física, psicológica e patrimonial no qual inserida a agravada.
4. Contradição, por sua vez, ocorre quando, dentro da mesma decisão, apresentam-se duas ou mais proposições inconciliáveis (MARINONI, Luiz Guilherme; MITIDIERO, Daniel. Código de processo civil comentado artigo por artigo. 3. ed. atual. e ampl. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2011. p. 566). 4.1. Nenhuma contradição interna pode ser reconhecida, acórdão claro e inteligível, suficientemente apreciada a controvérsia, apresentação fundamentada dos motivos que levaram à manutenção da decisão que determinou a apresentação das contas da sociedade formada pelas partes.
5. Mesmo nos embargos de declaração com fim de prequestionamento, devem se observar os lindes traçados no art. 1.022 do CPC.
6. Má-fé não pode ser presumida, exigindo manifesto desvio qualificado de conduta do litigante, na forma do art. 80 do CPC, o que não se evidencia de interposição de recurso, que, no caso, apresenta-se regular dentro da perspectiva do embargante/agravante.
7. Embargos de declaração conhecidos e, na extensão, não providos.